Tribunal: TJMT
Processo: 1042302-04.2024.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042302-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS JESUS SILVA - CPF: 043.283.931-38 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator para dar parcial provimento ao agravo interno, apenas a fim de reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, quantia que se mostra mais adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantidos os demais termos da sentença e da decisão monocrática por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL COM PERDA DE CONEXÃO E CHEGADA AO DESTINO 22 HORAS APÓS O PREVISTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por companhia aérea contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e ao ressarcimento de despesas de alimentação, em razão de atraso de 22 horas na chegada ao destino final, decorrente de perda de conexão causada por atraso no voo inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso e a perda de conexão, com chegada 22 horas após o horário contratado, configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais e materiais; (ii) estabelecer se a alegação de caso fortuito por “questões operacionais” afasta a responsabilidade da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso no primeiro trecho, adquirido com a própria companhia aérea, ocasiona a perda de conexão previamente oferecida pela empresa, afastando a alegação de culpa do consumidor pela escolha do itinerário.

A reacomodação com acréscimo de conexão e chegada 22 horas após o previsto, sem prova da indisponibilidade de alternativas mais céleres, caracteriza prestação inadequada do serviço.

A ausência de assistência material suficiente para alimentação durante a espera, comprovada nos autos, autoriza o ressarcimento dos danos materiais.

A justificativa de “questões operacionais” constitui fortuito interno, inerente à atividade da empresa, não afastando a responsabilidade objetiva pelo evento danoso.

O atraso significativo, somado à perda de conexão e à assistência insuficiente, extrapola mero aborrecimento e configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso significativo em voo internacional, com perda de conexão e chegada ao destino mais de 20 horas após o previsto, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

A ausência de assistência material adequada ao passageiro autoriza o ressarcimento dos danos materiais comprovados.

Questões operacionais internas constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.10.2023; TJMT, N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16.10.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto por SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve integralmente a sentença que a condenou ao pagamento de danos morais e de danos materiais em favor do consumidor Vinicius Jesus Silva.

Consta dos autos que, no retorno de viagem internacional (Dublin/Zurique/Guarulhos/Cuiabá), houve atraso no primeiro voo (LX 405), que ocasionou a perda da conexão, sendo que a única alternativa de reacomodação apresentada pela Agravante, foi com o acréscimo de conexão (Lisboa), resultando na chegada ao destino final somente às 10h10 do dia 24/11/2024, isto é, cerca de 22 horas após o horário originalmente contratado.

Não houve assistência material adequada para alimentação durante a espera, razão pela qual o autor arcou com as despesas, tendo sido o prejuízo material devidamente comprovado nos autos (Id. 280536463).

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao ressarcimento do dano material referente às despesas com a alimentação.

No agravo, a companhia aérea sustenta, em síntese: que o atraso do voo foi de apenas uma hora, em razão de questões operacionais, que configuram caso fortuito (excludente de responsabilidade); alegou ainda que o curto espaço entre os voos escolhidos resultou na perda da conexão, mas que foi prestada assistência com reacomodação nos voos mais próximos disponíveis; afirma ainda que o pedido de danos materiais não foi devidamente comprovado e não possui nexo causal com a conduta da agravante, uma vez que a alimentação entre voos poderia ser realizada pelo passageiro independente da reacomodação; e que inexiste comprovação de que o agravado tenha sofrido danos morais em virtude do atraso para chegada ao destino contratado.

O conjunto probatório revela que o atraso no primeiro trecho ocasionou a perda da conexão. Todos os trechos foram adquiridos com a Agravante, sendo que as conexões previamente escolhidas pelo consumidor, foram alternativas apresentadas pela própria companhia aérea, que, inclusive, como bem apontado pelo Agravado, cobrou mais caro dos passageiros que optassem por fazer a rota escolhida pelo Autor, que conferiria mais agilidade para chegar até o Brasil, não havendo que se falar em culpa pela má escolha do consumidor.

Além do mais, restou comprovado que a reacomodação resultou em um acréscimo de conexão e chegada 22 horas após o previsto, sem comprovar a indisponibilidade de reacomodação em outros voos, mesmo que de companhia aéreas diversas.

Deste modo, resta acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, pois, era devido ao consumidor a devida assistência com alimentação e reacomodação tempestiva.

A tese defensiva de que o cancelamento se deu por
questões operacionais
não veio acompanhada de provas robustas, tampouco a indisponibilidade de outras alternativas de reacomodação. Inaplicável, portanto, a excludente de responsabilidade.

No caso concreto, não restou comprovada a adequada assistência material, e o autor comprovou as despesas com alimentação, o que autoriza o ressarcimento fixado dos danos materiais.

Em relação aos danos morais, a alegação de que o atraso do voo, com consequente perda de conexão, ocorreu por motivos operacionais, mesmo que comprovada, não configuraria excludente
a afastar a responsabilização da recorrente à reparação dos danos causados.

Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a
responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor: (N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Nesse ponto, não procede a tentativa de infirmar a decisão monocrática com narrativa dissociada dos autos (p.ex., “atraso de apenas 1h” e “assistência integral”), pois o acervo probatório comprova um atraso total de 22h, e ausência de assistência suficiente.

O atraso significativo somado à perda de conexão, acréscimo de trecho diverso, e à assistência inadequada, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (in re ipsa), consoante entendimento aplicado na decisão monocrática e alinhado à jurisprudência desta Turma em hipóteses de atrasos expressivos.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025